Tribunal: TJDFT
Processo: 0710105-08.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES, DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL POSTERIOR À LEI N. 13.786/2018. DESISTÊNCIA DO NEGÓCIO. RESCISÃO POR INICIATIVA DO PROMISSÁRIO COMPRADOR. RESTITUIÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que deu parcial provimento às apelações, reformando em parte a resp. sentença para que sejam retidos pela promitente vendedora, a título de multa rescisória contratual, apenas 25% dos valores pagos pelo promissário comprador, bem assim para estabelecer que, sobre esse valor, os juros de mora devem incidir a partir da citação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão se reveste da omissão indicada.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo contradição, nem obscuridade e, menos ainda, omissão pela escolha de critério diverso do reclamado.
4. Exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. Tema 339/STF. Precedentes.
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX. CC, art. 405. CPC, art. 373, II; art. 489, § 1o, VI; art. 927; art. 928; e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339. STJ, AgInt no REsp 1.677.745/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 20/03/2018; AgInt no AREsp 919.356/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 20/02/2018; AgInt no AREsp 1.547.024/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25/11/2019. TJDFT, APO 2016.01.1.041483-7, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 09/08/2017.